Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736339-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728015-26.2024.8.07.0001 – ids 205888332; 207820924 – EmD improvidos), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu liminar para a ré autorizar e custear “acompanhante terapêutico” de modo contínuo e enquanto necessário, durante a vigência do plano, sob o fundamento de não haver esclarecimentos do porquê haver alteração da indicação de necessidade de acompanhamento individualizado, no primeiro relatório, por monitor pedagógico ou atendente terapêutico, e, no segundo, somente pelo atendente, bem como inexiste discriminação por quantas horas seria necessária o alegado acompanhamento terapêutico, se ele seria realizado na escola ou em ambiente domiciliar, e, ainda, em que contexto ocorreria. Narra que possui 5 anos de idade e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA, associado à síndrome de deleção do cromossomo 13q14, que a referida síndrome afeta diversas áreas do desenvolvimento devido à disfunção neurológica do indivíduo, sendo constatado no recorrente, em especial, a hipotonia, que prejudica seu desenvolvimento motor e de fala. Discorre acerca da diferença entre monitor pedagógico e atendente terapêutico, salientando que este possui especialização na área da saúde, método ABA, atua de forma individualizada, auxiliando apenas uma criança, facilitando seu aprendizado e desenvolvimento. Alega, em suma, que, em razão de seu diagnóstico foi-lhe indicado atendente terapêutico em ambiente escolar, por 20 horas semanais, pois referido profissional é essencial para sua aprendizagem e evolução, além de a criança autista necessitar de tratamentos multidisciplinares, devendo ser fornecido pelo plano de saúde quaisquer métodos ou técnicas indicados pelo médico. Explica que a alteração no detalhamento do laudo médico ocorreu tão somente para se cingir ao objeto da ação – solicitação de atendente terapêutico em âmbito escolar. Aponta perigo de dano na possibilidade de a demora no início do acompanhamento acarretar prejuízo no desenvolvimento físico e psíquico do agravante. Requer a tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar ou custear o profissional em questão. 2. Em princípio, salvo previsão contratual expressa, não se estende a obrigatoriedade de cobertura, para os planos de saúde, de atendimento terapêutico em ambiente escolar ou realizado por profissional do ensino. Atente-se para precedente do STJ e TJDFT: Ementa RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023. 2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução no 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia). 8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino. 9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista. 10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (STJ - REsp n. 2.064.964/SP, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2024) Ementa APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULDISISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NUTRICIONISTA, MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, HIDROTERAPIA E ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. 1 - Transtorno do Espectro Autista. Tratamento multidisciplinar. Método ABA. A Lei no 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3o, inciso III, alínea "b", garantiu o direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional. Além disso, a ANS reconhece o modelo ABA - "Applied Behavior Analysis - para cuidado de pessoas com TEA, segundo Nota Técnica ANS 1/2022, cabendo ao médico assistente decidir qual o melhor método ou técnica para o tratamento do TEA, nos termos do art. 6o, §4o da NR/ANS no 465/2021. É devido o custeio do tratamento de saúde prescrito ao autor pelo médico assistente, mediante tratamento multidisciplinar pelo método ABA. 2 - Nutricionista e musicoterapia. O tratamento com nutricionista é de prestação obrigatória, conforme estabelece o art. 18, inciso III da RN 465/2021 da ANS e a musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, pela Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde, bem como ao anexo da Portaria n. 849/2017, do Ministério da Saúde, na linha do que preconiza a Federação Mundial de Musicoterapia (WFMT). 3 - Psicopedagogia e hidroterapia. Não há comprovação da eficácia do tratamento específicos de psicopedagogia e hidroterapia baseada em evidência científica suficiente e plano terapêutico, tampouco recomendação pela Conitec ou recomendação de órgão internacional, segundo nota técnica emitida pelo NATJUS, contrariando o disposto no art. 10, §13 da Lei n. 9656/1998. Portanto, tais tratamentos não devem ser suportados pela operadora de saúde. 4 - Acompanhante terapêutico. Não há abusividade de negativa da prestação de serviço de monitor para acompanhamento em ambiente escolar ou acompanhante terapêutico, pois o monitoramento não é realizado por profissional da área da saúde, o relatório médico apenas sugere a medida e não indica a qualificação do monitor. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - 4a T. Cível, ac. 1.817.095, Des. Aiston Henrique De Sousa, 2024); Ementa PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTENTE TERAPÊUTICO PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). NATUREZA PRIMORDIALMENTE PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor, criança de 5 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (TEA), o que fundamentou a indicação de assistente terapêutico no ambiente acadêmico, conforme relatório médico. A ré, em resposta a solicitação de cobertura para "assistente terapêutico em ambiente escolar", negou o pedido ao argumento de que "o procedimento solicitado não está previsto no Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS." 2. Ao proferir a sentença, a Magistrada pontuou que "o acompanhante terapêutico para o ambiente escolar possui função preponderante pedagógico-social e educacional na atribuição conferida, a constituir dever da instituição escolar, e não da operadora do plano de saúde, em ofertá-lo em conjunto do ensino e aprendizagem destinados ao menor". De fato, a cobertura do plano de saúde é limitada aos procedimentos de natureza médica, o que não abarca o acompanhamento terapêutico recomendado, cuja função, no presente caso, é facilitar o processo de inclusão da criança, auxiliar em suas dificuldades de socialização e de aprendizagem em ambiente escolar, conforme relatório médico. 3. A negativa de cobertura realizada pela ré conta com respaldo legal e contratual, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade. Assim, diante da inexistência de cobertura para o tratamento pretendido, não há como autorizar a cobertura, tendo em vista que não está abrangido no preço pago pelo autor em função da prestação de serviço que lhe é ofertado pelo plano de saúde. 4. No caso, não se pode extrair dos autos que o autor, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter produzido no caso vertente. 5. Apelação não provida. Unânime. (TJDFT - 3a T. Cível, ac. 1.778.348, Des(a) Fátima Rafael, 2023) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravado para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator